Tribunal: TJES
Processo: 5000041-50.2019.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000041-50.2019.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RECORRIDO: MARCELO SUSSI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID.
1388374
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

O 1º Recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
, interpôs Recurso Inominado (ID.
1388370
), sustentando, em síntese:
a)
que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida, pois a situação ocorreu exclusivamente por culpa da empresa marítima;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte da 1ª recorrente;

d)
que os recorridos não desincubiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito;
e)
que as partes devem cumprir a estipulação contratual, uma vez que não há qualquer ilegalidade;
f)
que não há que se falar em restituição dos valores pagos pelos recorridos;
g)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
h)
que, subsidiariamente deve ser minorado, o
quantum
fixado a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O 2º recorrente (
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
) interpôs recurso inominado (ID.
1388378
), sustentando em síntese:
a)
que a sentença merece ser reformada;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
c)
que não houve atraso demasiado;
d)
que se trata de uma viagem internacional;
e)
que antes

do

embarque, todos os três mil hóspedes, devem, obrigatoriamente passar

pelos agentes da Polícia Federal para realizarem procedimentos de verificação de documentos e bagagens;
f)
que a situação ocorreu em razão de deficiências na infraestrutura portuária;
g)
que, quanto a parada em Ilhabela, existia previsão contratual quanto a possibilidade de alteração do itinerário;
h)
que não havia condições climáticas que permitissem o procedimento de embarque e

desembarque com segurança na Ilhabela, razão pela deve ser acolhida a excludente de ilicitude de motivo de força maior;
i)
que visando compensar os transtornos, ofereceu um crédito de USD 100.00 (cem dólares) por cabine para ser utilizado a bordo, importe este devidamente creditado;
j)
que não há que se falar em danos materiais, pois o cruzeiro foi realizado, os serviços devidamente prestados,
k)
que os recorridos usufruíram de todos os serviços disponíveis na viagem;
l)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação vivenciada configura mero aborrecimento;
m)
que o
quantum
fixado a título de danos morais é exorbitante, razão pela qual deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os recorrentes deverão indenizar a título de danos materiais e morais, os recorridos, em razão dos contratempos ocorridos na viagem de cruzeiro.

Primeiramente,
quanto à preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela 1ª recorrente, resta afastada, pois além do risco da atividade exercida pela parte, está comprovado nos autos que o pacote do cruzeiro foi adquirido em uma de suas filiais, assim, por força do disposto no art. 7º, parágrafo único do CDC
[1]
, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva, bem como sua solidariedade.

Pois bem, insta consignar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Inicialmente é possível verificar que o contrato é de uma viagem de cruzeiro adquirida pelos recorridos. Ademais, ocorreu uma série de contratempos, ocasionando um caos antes do embarque

Isto porque houve fila extensa, aglomeração junto ao galpão, ausência de acomodações dignas, e por fim, apesar de pago o itinerário com “parada” em Ilhabela, tal situação não ocorreu. Destarte, toda a situação ocorreu na companhia da filha dos recorridos, uma criança, que na época, contava com quatro anos de idade.

Assim, tenho que os danos materiais e morais não são em decorrência de um fato isolado, mas de uma sucessão de situações, configurando exaustiva falha na prestação dos serviço prestado pelos recorrentes.

Destarte, apesar do procedimento de embarque ser realizado pela Polícia Federal, tal situação não impede que os recorrentes acomodem de forma digna os passageiros, orientando e prestando um serviço adequado no momento do embarque, especialmente em se tratando da importância desembolsada pelos recorridos para realizar a viagem.

Lado outro, quanto à “parada” em Ilhabela, tenho que a situação não pode configurar mero aborrecimento aos recorridos, pois muito embora o 2º recorrente tenha comunicado que não efetuaria a parada na localidade mencionada, em razão de fatores meteorológicos e náuticos, não há nos autos comprovação de tal alegação.

Desse modo, e por todo

exposto, tenho que os recorrentes assumem o ônus de serem responsabilizados pela falha na prestação dos seus serviços, bem como pelos danos causados aos recorridos.

Nesse ínterim, quanto ao dano material, entendo que o Juízo de primeiro grau delimitou de forma precisa não apenas os fatos ensejadores do dano, mas também a sua quantificação - valor de 15% sobre o pacote adquirido (R$1.550,85) -, de modo que não merece qualquer reparo.

Em relação aos danos morais, no caso em apreço, acertou o D. Juízo no
quantum
arbitrado, pois a situação vivenciada pelos recorridos extrapola sobremaneira os limites de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrido/autor, pois está em conformidade com
a razoabilidade; proporcionalidade; extensão do dano; grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM. PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. EMBARQUE EM 19/01/2019 E DESEMBARQUE EM 27/01/2019. ADUZ A PARTE AUTORA QUE HOUVE FILA, ATRASOS E FALTA DE ASSISTÊNCIA. ALEGA AINDA QUE O GALPÃO EM QUE ESTAVAM NÃO POSSUÍA ESTRUTURA PARA ACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS. PARADA NA ILHABELA/SP NÃO OCORREU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR AS RECORRENTES A RESTITUÍREM AOS AUTORES, SOLIDARIAMENTE O VALOR DE 15% SOBRE O PACOTE ADQUIRIDO (R$1.550,85) E A PAGAR A CADA AUTOR O VALOR R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FORAM FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.